Tribunal: TJDFT
Processo: 0709204-96.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TENTATIVA DE COMPRA DE PRODUTO. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DA COMPRA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Ausência de obscuridade. O embargante alega obscuridade quando a sua responsabilidade pelo cumprimento das obrigações reconhecidas. Não obstante, o acórdão expressamente reconheceu a solidariedade entre as rés, especialmente a recorrente. De outra parte, a sentença que já havia reconhecido a responsabilidade entre as demais rés, foi mantida neste ponto, alterando-se quando ao valor da indenização. Não há, pois, margem para dúvida ou obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.